Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747703-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IBRAFEM ESTRUTURAS METÁLICAS S/A. AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026